Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700559-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARISSA FERNANDES FRANCA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA D E C I S Ã O Defiro a impetrante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela AUTORA em face de decisão proferida pelo juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do processo no 0711027-18.2024.8.07.0004, in verbis: "Vistos etc. Diante do artigo 4o da Resolução no 481/22 do CNJ, com a determinação de retorno ao trabalho presencial, cabe ao Juiz decidir sobre a conveniência da realização do ato de forma presencial. Somente testemunhas residentes em outros estados, policiais e réus presos poderão ser ouvidos de forma virtual, devido à impossibilidade de comparecimento ao Fórum. Diante disso, indefiro o pedido de realização da audiência na modalidade virtual, uma vez que não foi apresentado motivo idôneo para alteração do formato, não sendo fundamento suficiente a mera adesão ao Juízo 100% digital, sobretudo quando as partes podem comparecer presencialmente a este Juízo. Dê-se ciência a parte autora. Aguarda-se a audiência designada." A impetrante defende o cabimento do presente mandado de segurança ao argumento de que "o feito tramita sob o regime do Juízo 100% Digital, no qual todos os atos processuais devem ser realizados exclusivamente por meio eletrônico, conforme art. 1o, § 1o, e art. 5o da Resolução no 345/20 do CNJ. Além disso, a Portaria Conjunta no 29/21 do TJDFT, em seu art. 3o, estabelece que a realização de atos presenciais deve ser excepcional e devidamente fundamentada, o que não ocorreu na decisão impugnada. A impetrada, ao indeferir o pedido de audiência virtual feito pela impetrante, o fez de forma ilegal e sem apresentar qualquer justificativa plausível ou fundamentação adequada, restringindo-se a mencionar genericamente o retorno das atividades presenciais, sem considerar a aderência das partes ao Juízo 100% Digital e a força cogente das resoluções normativas do CNJ. A decisão impugnada viola direito líquido e certo da impetrante, haja vista que o regime do Juízo 100% Digital, ao qual houve anuência das partes, impõe que todos os atos processuais sejam realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, conforme art. 1o, § 1o, e art. 5o da Resolução no 345/20 do CNJ." Requer seja concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória impugnada e determinando a realização da audiência exclusivamente na modalidade virtual No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, garantindo que a audiência de instrução e julgamento ocorra no formato remoto, conforme os preceitos do Juízo 100% Digital. É o breve relatório. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. É admissível mandado de segurança contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais. (art. 22 - Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Compulsando os autos da ação 0711027-18.2024.8.07.0004, verifica-se que ela tramite pela sistemática do Juízo 100% Digital. A Resolução 345/2020 do CNJ autoriza a a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário. Determina, ainda, que no âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores. Dispõe que a escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação e que as audiências e sessões no “Juízo 100% Digital” ocorrerão exclusivamente por videoconferência. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não se observa o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse contexto, indefiro o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de dez dias, preste as informações. Prestadas as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer no prazo improrrogável de dez dias. Feito, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito